Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 35314980) interposto pelo DISTRITO FEDERAL nos autos do mandado de segurança impetrado por ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA contra a decisão que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada pela impetrante até 31/3/2022 (ID 33633155), acrescida da decisão de ID 34038781, que estendeu os efeitos da liminar até 30/6/2022. Consoante decisão de ID 35034559 proferida por esta Relatoria, e em razão do recente pronunciamento sobre os efeitos da ADPF 828, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal, os autos devem permanecer sobrestados até o término do prazo estipulado no decisório, a saber, 30/6/2022, para, ao depois, proceder ao julgamento definitivo da pretensão veiculada. À zelosa Secretaria para cumprir a decisão de ID 35034559. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador